Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. DIALETICIDADE RECURSAL DEFICIENTE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO. FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO INTEGRAL. NOVA COBRANÇA. DUPLICIDADE. DÍVIDA INEXISTENTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM PÚBLICA.

1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior.

2. A reprodução dos argumentos lançados na petição inicial, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quando há manifestação clara sobre os pontos controvertidos.

3. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. A escolha revela-se plausível na hipótese de melhor preservação e tutela dos direitos a serem resguardados no caso concreto.

4. Os arts. 103 e 105 do Código de Processo Civil não estabelecem prazo de validade legal para que a procuração outorgada por uma das partes ao advogado constituído continue a surtir os efeitos desejados, salvo existência cláusula restritiva. O instrumento de mandato possui presunção relativa de veracidade quanto às informações contidas de modo que a assinatura do outorgante manifesta seu interesse e confiança no advogado escolhido para postular em juízo.

5. O consumidor não pode ser cobrado mais de uma vez por dívida já adimplida, sob pena de enriquecimento sem causa. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor veda a cobrança indevida ao prever a possibilidade repetição do indébito caso tenha havido o efetivo pagamento da quantia além daquela pactuada entre as partes.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. A violação dos direitos da personalidade é in re ipsa.

7. Demonstrada a responsabilidade pelos danos causados, surge o dever de indenizar a título de reparação por danos morais.

8. O arbitramento do valor da reparação por danos morais em montante inferior ao pleiteado na petição inicial não ocasiona sucumbência recíproca. Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A alteração do método de arbitramento e distribuição dos honorários advocatícios pode ser procedida de ofício em sede recursal, haja vista que se trata de matéria de ordem pública e inexiste reformatio in pejus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

10. Apelação de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. parcialmente conhecida e desprovida. Apelação de Luciano Jayme Guimarães desprovida.